Tribunal: TJES
Processo: 0000001-04.2025.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000001-04.2025.8.08.0036

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO MEDEIROS BENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000001-04.2025.8.08.0036

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO MEDEIROS BENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006). NULIDADE DA PROVA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. LICITUDE DA PROVA. DOSIMETRIA. REVISÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXCLUSÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por TIAGO MEDEIROS BENTO, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa. A denúncia descreve que o réu foi abordado na varanda de sua residência, após denúncia anônima e suspeitas de atividades ilícitas, tentando fugir e sendo encontrado com cocaína e dinheiro. Após questionamento, o réu informou sobre mais ilícitos dentro do imóvel, onde foram encontradas porções de crack, uma balança de precisão e mais papelotes de cocaína. A defesa requereu a nulidade das provas por suposta violação de domicílio, a absolvição por ausência de provas, o relaxamento da prisão preventiva e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria para redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e fixação de regime prisional mais brando.

II. Questões em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de nulidade das provas por invasão de domicílio deve prosperar no crime de tráfico de drogas, de natureza permanente, e se a consequente absolvição e relaxamento da prisão preventiva são cabíveis; e (ii) saber se o pleito subsidiário de revisão da dosimetria da pena deve ser acolhido, especificamente quanto ao redimensionamento da pena-base (em relação à culpabilidade e às consequências do crime) e à fixação de regime prisional mais brando.

III. Razões de Decidir

3. A tese de nulidade das provas por invasão de domicílio não merece acolhida, pois o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência (art. 303 do CPP). A jurisprudência superior autoriza o ingresso policial no domicílio para fazer cessar a prática criminosa, notadamente quando há denúncia anônima prévia, observação direta da movimentação de usuários, fuga do réu ao avistar a guarnição e apreensão imediata de entorpecentes e dinheiro, confirmando o estado flagrancial. Reconhecida a licitude das provas, não se fala em relaxamento da prisão preventiva se persistentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o que se verifica no caso, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal.

4. Quanto à dosimetria, o recurso merece parcial provimento. A valoração negativa da culpabilidade na sentença baseada em antecedentes criminais configura bis in idem, pois a agravante da reincidência já foi aplicada. Contudo, a complementação da fundamentação é permitida, e o fato de o crime ter sido cometido enquanto o recorrente estava em cumprimento de pena em regime domiciliar revela maior reprovabilidade da conduta, justificando a valoração negativa.

5. A valoração negativa das circunstâncias do delito é idônea, considerando que o tráfico era realizado em local residencial, na presença de crianças, com apreensão de drogas fracionadas e apetrechos típicos da atividade ilícita.

6. A valoração negativa das consequências do delito não se justifica pela fundamentação de que o tráfico era em local residencial e na presença de crianças, pois tal argumento atinge somente as circunstâncias do crime, devendo essa circunstância judicial ser excluída.

7. Em razão da exclusão da valoração negativa das consequências do crime, a pena-base é redimensionada para 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

8. Mantida a agravante da reincidência (aplicada em 1/6), a reprimenda final é fixada em 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

9. O regime inicial de cumprimento de pena deve permanecer o fechado, nos termos do artigo 33, §2º, "a", e §3º, do Código Penal, em razão do quantum da pena aplicada e da reincidência.

IV. Dispositivo e Tese

10. Recurso parcialmente provido, unicamente para redimensionar a dosimetria da pena, excluindo a valoração negativa das consequências do crime.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
TIAGO MEDEIROS BENTO,
inconformado com a r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado nas iras do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, às penas de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

A defesa pugna pela nulidade das provas constantes nos autos, em decorrência de suposta violação de domicílio, requerendo, por consequência, sua absolvição por ausência de provas e o relaxamento da prisão preventiva. Subsidiariamente requer a revisão da dosimetria, com o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e a fixação de regime prisional mais brando.

Contrarrazões (id. 17119458) pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial (id. 17188547) por intermédio do procurador Marcelo Souza Queiroz pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000001-04.2025.8.08.0036

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO MEDEIROS BENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia (id. 17118824):

[...] na tarde do dia 02/01/2025, por volta das 12h36min, na rua Pau Dalho, s/n, bairro São Pedro, nesta comarca, o DENUNCIADO, associado a outras pessoas, preparou, teve em depósito bem como comercializou drogas ilícitas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Conforme consta nos autos, após suspeitas de atividades ilícitas na residência do DENUNCIADO, foi realizada aproximação ao imóvel pela Polícia Militar, momento em que os policiais viram o DENUNCIADO na varanda com uma pochete preta entrelaçada no pescoço. Ao perceber a presença dos policiais, o DENUNCIADO tentou empreender fuga, porém não obteve sucesso e foi abordado. Durante a busca pessoal, os policiais encontraram dentro da pochete duzentos papelotes de substância análoga a cocaína, distribuídas igualmente em sete sacolas amarelas; uma sacola verde, contendo vinte e cinco unidades em cada sacola, prontas para serem comercializadas; a quantia de R$1.473,00 (um mil quatrocentos e setenta e três reais) em dinheiro; um aparelho celular; além de outra quantia em dinheiro, de R$270,00 (duzentos e setenta reais), no bolso de sua bermuda. Ao ser questionado se teriam mais ilícitos no imóvel, o DENUNCIADO informou que havia uma quantidade de crack em cima do micro-ondas, sendo encontrado pelos policiais cinco porções grandes de substância análoga a Crack, pesando aproximadamente oitenta e cinco gramas, que se fracionadas renderiam em torno de oitocentos e cinquentas unidades (pedras). Além disso, foi encontrada uma balança de precisão e noventa e sete papelotes de substância análoga a cocaína pronta para serem comercializadas. Importante frisar que a denúncia anônima que originou a ação policial informou que o tráfico de drogas praticado pelo DENUNCIADO é feito de forma organizada e associada a outras pessoas. Foi informado que a droga é de propriedade de uma pessoa chamada Pablo, que não foi encontrado no local. Consta, ainda, que no momento da abordagem, os policiais avistaram outro integrante da organização criminosa, sendo ele um moreno, com bermuda e camisa brancas e que estava de posse de uma sacola amarela contendo quinze papelotes de substância análoga a cocaína, no entanto, este indivíduo descartou a sacola e fugiu do local assim que percebeu a presença dos policias. Ressalte-se que, na hora da abordagem policial, toda a ação criminosa estava se desenvolvendo na presença dos filhos de Juliana Rossman, que estava na casa do DENUNCIADO, o que torna a conduta mais reprovável. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado,
foi o
apelante condenad
o

nas iras do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, às penas de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

A defesa pugna pela nulidade das provas constantes nos autos, em decorrência de suposta violação de domicílio, requerendo, por consequência, sua absolvição por ausência de provas e o relaxamento da prisão preventiva. Subsidiariamente requer a revisão da dosimetria, com o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e a fixação de regime prisional mais brando.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo
laudo químico definitivo de Id. 66016088, que atestou tratar-se de substâncias entorpecentes capazes de causar dependência física e psíquica, além do auto de apreensão e constatação anexado ao inquérito policial, que descreve a natureza e a quantidade das drogas encontradas
, bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono
trecho da r. sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
(id. 17119447)
:

Quanto à autoria, verifica-se dos depoimentos prestados pelos militares Milena Pacheco Sturião e Caio Cezar Ramos que ambos participaram da diligência, tendo relatado, de forma coerente e harmônica, a dinâmica da operação: denúncias anônimas de tráfico em uma residência conhecida, campana montada nas proximidades, cerco tático e abordagem ao réu, que tentou fugir e foi detido com expressiva quantidade de entorpecentes.

As versões dos policiais mostram-se firmes, lineares e coerentes entre si e com os demais elementos do conjunto probatório. Os depoimentos foram prestados sob o crivo do contraditório, e não se vislumbra qualquer indício de má-fé, contradição ou motivação espúria.

Cumpre ressaltar que é entendimento consolidado da jurisprudência pátria que os depoimentos de policiais possuem especial valor probatório, por serem atos revestidos de fé pública, notadamente quando uníssonos e compatíveis com as demais provas colacionadas aos autos, como ocorre na espécie, inexistindo qualquer indício de que estariam incriminando um inocente.

Deste modo, em que pese a defesa alegar
nulidade das provas constantes nos autos, em decorrência de suposta violação de domicílio, requerendo, por consequência, sua absolvição por ausência de provas e o relaxamento da prisão preventiva
, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, assim como muito bem abordado na r. sentença proferida pelo douto magistrado primevo, “houve denúncia anônima prévia, observação direta da movimentação de usuários de drogas na residência do acusado, fuga do réu ao avistar a guarnição e, sobretudo, apreensão imediata de entorpecentes e dinheiro fracionado logo após o ingresso dos policiais, confirmando o estado flagrancial”.

Além disso, no flagrante de crime permanente, como no caso em análise, a jurisprudência superior autoriza que a polícia adentre no domicílio para fazer cessar a prática criminosa, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. TESE DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRETENSÃO DEFENSIVA RECHAÇADA. ENTRADA NA RESIDÊNCIA FRANQUEADA PELO PACIENTE. MOLDURA FÁTICA ESTABELECIDA PELA CORTE ORIGINÁRIA. MODIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE DELITIVA. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Alegação de nulidade da prisão em flagrante.
Tese de invasão de domicílio. Em infrações permanentes, a situação de flagrância se protrai enquanto não cessar a permanência (art. 303 do Código de Processo Penal). Ademais, o entendimento dominante acerca do tema nesta Corte é no sentido de que ”é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência”
; (AGRG no RESP n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017). [...]. (STJ; AgRg-HC 671.831; Proc. 2021/0173458-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 05/10/2021; DJE 08/10/2021).

Não obstante, reconhecida a licitude das provas, não há falar em relaxamento da prisão preventiva, visto que a jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal pode continuar acautelado após a prolação de sentença condenatória, desde que persistam os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o que se verifica no caso.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pleito defensivo de
revisão da dosimetria, com o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e a fixação de regime prisional mais brando
.

Neste sentido, no que se refere à quantidade e natureza dos entorpecentes esta se mostra expressiva visto que foram apreendidos em posse do apelante 05 unidades de material compactado em pedras, de cor bege, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 85,5g, nas quais foi identificada a presença de éster metílico da benzoilecgonina; e 312 unidades de material em pó, de cor bege, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 571g, nas quais foi identificada a presença de éster metílico da benzoilecgonina.

Vale ressaltar que segundo os policiais, a quantidade de crack apreendida, após fracionamento, renderia aproximadamente 850 unidades menores, sendo extremamente exacerbada.

A valoração negativa da culpabilidade foi justificada na sentença com base na reiteração da conduta criminosa, demonstrada pela reincidência e pela persistência no tráfico.

Embora a aplicação da agravante da reincidência já se dê na segunda fase, é possível a complementação da fundamentação.

No caso, o crime foi cometido enquanto o apelante cumpria pena em regime domiciliar, fato que revela acentuada reprovabilidade da conduta, legitimando a manutenção da valoração negativa da culpabilidade.

Sobre as circunstâncias e consequências do delito, o douto magistrado
a quo
justificou-se no seguinte fundamento “o tráfico era realizado em local residencial, na presença de crianças, com apreensão de drogas fracionadas e apetrechos típicos da atividade ilícita”.

Entretanto, tal fundamentação é idônea tão somente para as circunstâncias do crime, nada atingindo as consequências deste. Por tal razão a dosimetria deve ser alterada unicamente neste ponto.

Desta forma, deixo de valorar negativamente tal circunstância judicial, totalizando a pena-base em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Adicionando a agravante da reincidência em

, fixo a reprimenda final em 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

No tocante à aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, razão igualmente não assiste à defesa.

Consta dos autos a reincidência específica do apelante por crime da mesma natureza, circunstância que, por si só, afasta o benefício, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, o regime inicial de cumprimento de pena deve permanecer fechado, conforme o artigo 33, §2º, “a”, e §3º, do Código Penal.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso, exclusivamente para readequar a pena imposta ao apelante para 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.